Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
2. Observado que a r. sentença objeto de liquidação, de forma expressa, determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, não se mostra cabível a alteração do termo inicial do referido encargo, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.